Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de salário. Manutenção. Percentual adequado. Mínimo existencial observado. Intimação da parte agravada. Presunção. Parágrafo único do art. 274, do CPC. Agravo de instrumento desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo devedor no cumprimento de sentença, buscando a reforma de decisão que deferiu a penhora de 10% do seu salário até a liquidação da dívida, nos autos de n. 0708695-48.2024.8.07.0014.
II. Questão em discussão
2. A questão debatida nos autos é definir se a penhora de parte do salário do devedor é legítima para a quitação de dívida civil.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a reiteração de atos de intimação da parte agravada, quando o AR é expedido para o endereço informado pela parte, e não sendo encontrada por que não manteve seus dados atualizados no processo, presumindo-se regular o ato intimatório, conforme regra do parágrafo único do art. 274, do CPC.
4. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, art. 789, do CPC.
5. O STJ, nos Embargos de Divergência em Resp 1.874.222/DF, mitigou a impenhorabilidade salarial por dívida não alimentícia, admitindo a penhora da verba em até 30% dos rendimentos do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)”.
6. O acervo probatório revela que o desconto de 10% dos rendimentos do devedor não compromete o sustento do seu núcleo familiar, embora toda dedução do salário do trabalhador gere reflexos em seu cotidiano.
7. O percentual observa o mínimo existencial do devedor e cumpre a regra do art. 797, do CPC, segundo a qual a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do débito por meio do patrimônio do devedor.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 274, parágrafo único, 789 e 797.
Jurisprudência relevante citada: EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.